Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. INSTRUMENTO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO APRESENTADO. REQUISITIO INDISPENSÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, cujas características são a cartularidade e a possibilidade de circulação. Ainda que a transferência somente possa ocorrer por meio de endosso em preto, consoante art. 29, §1o, da Lei 10.931/04, tal fato, no entanto, não impede a livre circulação do título. A apresentação da cártula original traz a garantia de que o autor/credor é o efetivo titular do crédito pretendido.

2. O Decreto-Lei n. 911/69 prevê que o instrumento do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes é documento imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Na hipótese, o autor não atendeu a determinação de emenda da inicial com relação à apresentação da Cédula de Crédito Bancário que deu origem ao contrato, juntando aos autos apenas o aditivo de renegociação da dívida.

3. A cártula original traz a garantia de que o autor/credor é o efetivo titular do crédito pretendido, sendo necessária sua apresentação na ação de busca e apreensão vinculada ao referido instrumento, uma vez que poderá ser convertida em ação executiva.

4. Descabida a alegação de ofensa ao disposto no art. 485, §1o do CPC, pela ausência de intimação pessoal do autor, quando a razão da extinção do processo foi o indeferimento da petição inicial e não por desídia das partes ou por abandono

5. Recurso conhecido e desprovido.